Tribunal: TJSP
Processo: 2229507-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Processual civil. Esgotamento ou demonstração de requerimento na via administrativa. Desnecessidade. Direito de ação para exercício da jurisdição. Observação que se faz.

Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos e insumos. Indeferimento de liminar. Insurgência cabível. Dever do Poder Público de tutelar a saúde, assegurada a todo cidadão. Requisitos condicionantes preenchidos (Tema

Ementa:
Processual civil. Esgotamento ou demonstração de requerimento na via administrativa. Desnecessidade. Direito de ação para exercício da jurisdição. Observação que se faz.

Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos e insumos. Indeferimento de liminar. Insurgência cabível. Dever do Poder Público de tutelar a saúde, assegurada a todo cidadão. Requisitos condicionantes preenchidos (Tema 106, E. STJ). Imposição de multa diária - astreinte- por eventual inadimplemento. Descabimento em ação mandamental. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229507-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante MARIA DO
ROSÁRIO PEREIRA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SECRETÁRIO DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229507-27.2019.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 29208 2/6
VOTO No: 29.208
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2229507-27.2019.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGRAVANTE: MARIA DO ROSÁRIO PEREIRA PIRES
AGRAVADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU
Processual civil. Esgotamento ou demonstração de
requerimento na via administrativa. Desnecessidade.
Direito de ação para exercício da jurisdição. Observação
que se faz.
Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos e
insumos. Indeferimento de liminar. Insurgência cabível.
Dever do Poder Público de tutelar a saúde, assegurada a
todo cidadão. Requisitos condicionantes preenchidos (Tema
106, E. STJ). Imposição de multa diária - astreinte- por
eventual
inadimplemento.
Descabimento
em
ação
mandamental. Recurso provido, com observação.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que a Agravante não se
adaptou a referidos medicamentos padronizados, haja vista os efeitos colaterais, inerentes
a cada organismo, não proporcionando um controle adequado, fato que determinou a
substituição por seu médico, que a acompanha constantemente, além de que fora impedida
de formalizar requerimento ao Impetrado, sendo patente a responsabilidade solidária do
Município, na manutenção da Saúde, a impor fornecimento dos medicamentos, na forma
como narrada na inicial, INCLUSIVE COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O
CASO DE DESCUMPRIMENTO.
Recurso bem processado. Foi deferido o efeito suspensivo, ativo.
Contraminuta nas págs.90/95. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229507-27.2019.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 29208 3/6
07/08/06.
É o relatório.
A agravante, diabética e portadora de outras comorbidades,
impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o SECRETÁRIO DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU para fornecimento de medicamentos e
insumos1, necessários para seu tratamento.
Ao recepcionar a inicial, o D. Juiz decidiu: Defiro o pedido de
prioridade na tramitação do processo, conforme disposto no art. 1.048, I do CPC. Defiro
a gratuidade judiciária. Anote-se. Sob pena de indeferimento, deverá o impetrante, no
prazo mesmo prazo supra, emendar a petição inicial para: a) esclarecer e demonstrar
documentalmente o ato impugnado de autoria do impetrado, isto é, o suposto
indeferimento administrativo, uma vez que não se trata de mandado de segurança
preventivo.. b) juntar aos autos cópia da petição inicial processada sob no
4007155-89.2013, que teve curso perante o Juizado Especial Cível desta Comarca, a fim
de ser verificada eventual coisa julgada. Intime-se (págs. 38).
Cumprida a providência nas págs. 41/58, o D. Juiz decidiu: Fls.
41/58: Recebo como emenda à petição inicial. Sob pena de indeferimento, deverá a parte
impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial para: a) nos termos do
artigo 321, do CPC, retirar do pedido os medicamentos e insumos listados na fls. 47,
tendo em vista a existência de coisa julgada. Sem prejuízo, tendo em vista que não foi
demonstrado o suposto indeferimento administrativo, indefiro a liminar pretendida. Intime-
se (pág. 59), contra o que vem a insurgência recursal.
Observo ser desnecessária demonstração de requerimento ou
negativa via administrativa, na esteira de precisa colocação do D. Desembargador
RICARDO DIP: salvo o caso inscrito no § 1o do art. 217 da vigente Constituição federal -
1 Insulina Lantus, Insulina Humalog Gluco 500-5, Jardiance 25mg, Enalapril 5mg , Omeprazol
20mg , Aldactone 25mg , Furosemida 40mg , Alopurinol 100mg,m Ácido Fólico 5mg, Sinvastatina
40mg, Fitas 90 por mês - Lancetas 90 por mês - Seringas 60 por mês Agulhas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229507-27.2019.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 29208 4/6
e que concerne ao desporto-, não se exige prévio submetimento de pleito às vias
administrativas como condição de acesso ao Judiciário, de sorte que nenhum é o óbice
processual, no caso sob exame, de o autor dirigir-se à via judiciária sem exaustão da via
administrativa2.
Restou comprovada a necessidade dos medicamentos pleiteados e a
ineficácia dos dispensados pelo SUS, consoante se vê do minucioso relatório médico nas
págs. 30/32, vislumbrados, pois, como preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo
E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106).
Por outra, o médico que acompanha a agravante é responsável pelo
tratamento prescrito e está apto a prescrever os medicamentos que melhor se adaptam ao
seu quadro de saúde, sendo dispensável, por outra, venha a receita firmada por médico da
rede pública ou que o tratamento seja feito pelo SUS, por não haver essa limitação na
Constituição Federal.
E a regra do art. 196 da CF é clara e direta: a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A Constituição Federal, como está no referido artigo, assegura a
todos o acesso à saúde, de modo universal e igualitário, de que decorre incumbir aos
componentes do Estado Federal União, Estado, Município- o dever de dar atendimento
médico à população, inclusive oferecendo os medicamentos, insumos, procedimentos
cirúrgicos e demais tratamentos de saúde a quem necessite.
E a questão de incumbir à União, aos Estados ou Municípios
responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e assistência médica
aos necessitados de há muito está pacificada nesta C. Câmara, neste E. Tribunal, mesmo
porque é o entendimento assumido no E. Supremo Tribunal Federal em longo e brilhante
2 Voto 34.832, proferido na Apelação 0020366-52.2010.8.26.0053 - 1a Câmara Extraordinária de
Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229507-27.2019.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 29208 5/6
voto do Ministro Celso de Mello, bem como no E. Superior Tribunal de Justiça, questão
vista como sedimentada nesses tribunais superiores (STF 2 a T. RE no AgRg 271.286 Rel.
Celso de Mello j. 12.09.2000 DJU 24.11.2000 Ement. 02013-07). No mesmo sentido:
RTJ-105/704, RTJ-132/455, RTJ-165/812, AI 232.469, RE 236.200, AI 236.644, AI
238.328, AgRg no RE-242.859, RE 247.900, RE 264.269, RE 267.612, RE 273.042 e RE
273.834, REsp. 325.337, REsp. 690.483. Confirase, ainda e no mesmo sentido, julgado no
E. Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Recurso Especial 325.337, Relator o Ministro
José Delgado, julgamento em 21.06.2001 (DJU 03.09.2001 RSTJ 152/149, abr./2002).
Isso considerado, confirmo o efeito suspensivo ativo por mim
concedido quando da apreciação liminar deste recurso para determinar que o agravado-
impetrado forneça à impetrante-agravante os medicamentos e insumos prescritos nas págs.
31/32 -à exceção de “insulina lantus”, “enalapril 5mg” e “omeprazol 20mg”, pois já
concedidos nos autos de ação ordinária no 4007155-89.2013.8.26.0079 (págs. 41/44)-, no
prazo de 15 dias contados daquela intimação.
Observo que a peculiar circunstância de se cuidar de ação
mandamental impede a imposição de multa -astreinte-, pois não há o regime do art. 497
do Código de Processo Civil, como é precedente nesta C. Câmara:
As astreintes assinadas são absolutamente impertinentes na hipótese
do mandamus, pelo simples fato de que o eventual descumprimento da
ordem mandamental da espécie não comporta aplicação do disposto
no artigo 461 do Código de Processo Civil, na medida em que a
ordem dada é pessoal e dirigida à autoridade, que responde,
inclusive, criminalmente, pelo eventual descumprimento, razão pela
qual não há falar em sanção cominatória no mandamus, vez que o
comando executivo é pessoal3.
Possível a cominação de multa, nos moldes do artigo 497, do
NCPC, quando se tratar de obrigação de fazer.
3 Agravo de Instrumento no 899.729-5/7-00 Santo André, Relator Desembargador RICARDO
ANAFE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229507-27.2019.8.26.0000 - Botucatu - VOTO No 29208 6/6
No entanto, o rito escolhido foi o do mandado de segurança, daí ser
descabida a multa diária, possível a aplicação de outras sanções ao impetrado, tais como as
previstas no artigo 26 da Lei no 12.016/09.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso, com observação.
BORELLI THOMAZ
Relator